Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIIVL E CIVIL. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E ILEGIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DIREITO AUTORAL. FOTO PUBLICADA EM SITE SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. EMPRESA ATUANTE COMO MARKTPLACE. RESPONSABILIDADE PELA VIOLAÇÃO AO DIREITO AUTORAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, movida em face das Lojas Americanas SA, cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando-a a retirar a fotografia do autor de seu sítio, bem como a condenando ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais.

2. As Lojas Americanas apresentaram recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. A ré alegou, preliminarmente, a existência de litispendência e sua ilegitimidade passiva. No mérito, ponderou que o autor não se desincumbiu de seu ônus processual, pois não há provas quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

4. Preliminar de litispendência. Não há que se falar em litispendência em relação às ações distribuídas sob o no 0727980-26.2021.8.07.0016 e no 0727979-41.2021.8.07.0016, porque as partes são diferentes. O fato de as três empresas requeridas, uma em cada ação, fazerem parte do mesmo grupo econômico não induz litispendência, porque são pessoas jurídicas distintas, sendo facultado ao autor demandar em juízo contra todos aqueles que eventualmente tenham lhe causado prejuízos. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A ré atribuiu a responsabilidade pelo uso da foto de autoria do autor à terceiro, uma vez que, no caso concreto, atuou apenas como uma empresa de “Marketplace”, isto é, seria apenas responsável pela hospedagem do anúncio realizado por terceiro fornecedor do produto anunciado. A preliminar deve ser rejeitada. Em que pese a parte ré funcionar como “MarketPlace” e ser questionável a necessidade de fiscalização prévia de todos os anúncios e produtos anunciados em sua plataforma, ela é parte legítima para suportar eventuais danos decorrentes de fatos ilícitos praticados por usuários de sua plataforma. Isso porque, ao autorizar a publicação/oferta de produto em seu site com o fim de também auferir lucro, atrair mais consumidores etc., a empresa que atua como marketplace também se torna responsável por eventual dano, devido ao risco da atividade econômica desenvolvida.

6. Dispõe a lei n. 9.610/1998, em seus arts. 28 e 29: “Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I - a reprodução parcial ou integral”.

7. Ao contrário do que sustentou o recorrente, o autor comprovou ser o autor da fotografia usada em publicidade no site da ré sem sua autorização. A autoria da foto e a sua utilização sem autorização estão demonstradas dos documentos de ID de origem n. 94895448/94895449.

8. Portanto, evidente a lesão ao direito autoral, devendo ser a parte ré indenizar a parte autora os danos morais sofridos. Como bem sopesado pelo juízo sentenciante: “(...) A violação ao direito autoral enseja dever de indenizar em valor condizente com o direito violado. Assim, não havendo qualquer evidência de que o direito violado tenha valor de mercado equivalente à indenização pretendida, no importe de R$ 10.000,00, ou de que os réus tenham auferido ganhos equivalentes ao valor da indenização postulada, em razão da sua utilização, incumbe ao magistrado a fixação do quantum indenizatório. E tendo em vista, ainda, o critério de equidade que deve pautar a decisão do juiz na resolução das demandas sujeitas ao sistema dos juizados especiais (art. 6o, da Lei no 9.099/95), fixo o valor total da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativo aos danos materiais, pela violação aos direitos autorais. (...). Em que pese a divisibilidade dos valores na condenação solidária se dê de maneira interna, considerando o julgamento conjunto das demandas, cada requerido responde pela metade do valor da condenação. Assim, a Americanas deverá arcar com o pagamento de R$ 2.500,00 e a Submarino com os demais R$ 2.500,00”.

9. Por fim, a indicação precisa da URL para a retirada do anúncio de seu sítio eletrônico, caso ainda não tenha sido retirado e/ou ausente tal informação, deve ser fornecida pelo autor no momento do cumprimento da obrigação de fazer.

10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.